Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.
2. Segundo narrado nos autos, o autor trafegava com seus três filhos pelo Setor de Clubes Sul, em frente ao clube naval, quando o carro da requerida, conduzido na contramão e em alta velocidade, colidiu frontalmente com o veículo dos requerentes.
3. No que interessa ao presente recurso, os danos morais foram arbitrados em R$ 15.000,00 para o pai e dois filhos e em R$ 25.000,00 para o terceiro filho. Os danos estéticos foram fixados somente em favor do terceiro filho, em R$ 20.000,00. 3.1. A apelante pretende a exclusão dos danos morais ou minoração para R$ 2.500,00, bem como a redução dos danos estéticos para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examinar preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4.1. Definir se cabível indenização por danos morais no caso concreto. 4.2. Examinar a adequação dos valores fixados para os danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 5.1. Preliminar rejeitada.
6. De acordo com a Súmula 387 do STJ, é lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral.
7. Nos casos envolvendo acidente de trânsito, a reparação por dano moral pressupõe a existência de conduta ilícita a ocasionar sofrimento relevante à vítima, tais como lesões e impactos comprovados na esfera pessoal. 7.1. Precedente da Corte: “A indenização por danos morais é devida, diante das lesões corporais e do sofrimento experimentado pela vítima, decorrente de ato ilícito praticado pelo réu condutor.” (0717603-86.2022.8.07.0007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2025).
8. O acidente de trânsito provocado por conduta imprudente da apelante, a qual trafegava na contramão em alta velocidade, transcende o mero aborrecimento cotidiano, tratando-se de sinistro de significativa proporção, conforme se infere das fotos acostadas aos autos. 8.1. A situação causou angústia e estresse, extrapolando os percalços do dia a dia e atingindo a integridade psíquica e emocional de todos os apelados (um pai e três filhos menores à época dos fatos). 8.2. Segundo o laudo de exame de corpo de delito, todas as vítimas sofreram danos à integridade física. 8.3. O abalo psicológico é evidente, tendo em vista a gravidade do evento, sobretudo se considerado que um membro da família ficou em estado delicado de saúde.
9. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 9.1. Em favor de um dos apelados, foi fixada a quantia de R$ 25.000,00, em razão da gravidade do quadro clínico, necessitando de intervenção cirúrgica, das complicações pós-operatórias enfrentadas, da internação em UTI prolongada e das sequelas físicas e psicológicas atestadas em laudo pericial. 9.2. Em relação aos demais apelados, os quais sofreram lesões leves e abalos psicológicos, foi fixada a quantia de R$ 15.000,00 para cada. 9.3. Os valores arbitrados estão de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta da ofensora. 9.4. Enfim. Foram fixados de forma até módica, para as circunstâncias do caso, porém, de acordo com as condições da ré.
10. Segundo a jurisprudência, “o dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias” (0708598-88.2018.8.07.0004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 01/03/2021). 10.1. A cicatriz abdominal de 10cm suportada pelo menor configura dano estético, porquanto refere-se à modificação permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato. 10.2. Considerando a menoridade da vítima e a extensão do dano, comprometendo a sua aparência e bem-estar, adequada a quantia de R$ 20.000,00 arbitrada na sentença.
11. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença foram majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2. Nos casos envolvendo acidente de trânsito, a reparação por dano moral pressupõe a existência de conduta ilícita a ocasionar sofrimento relevante à vítima, tais como lesões e impactos comprovados na esfera pessoal. 3. Cicatriz abdominal extensa suportada por menor de idade configura dano estético, porquanto refere-se à modificação permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.010, II e III, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 387 do STJ. TJDFT, 0717603-86.2022.8.07.0007, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2025; 0708598-88.2018.8.07.0004, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 01/03/2021.